Tribunal: TJDFT
Processo: 0713591-87.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713591-87.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LUCIANO GONZAGA DA SILVA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUCIANO GONZAGA DA SILVA em face da decisão (ID 42188554) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso. Analisando a insurgência do recorrente, denota-se que não aduz questões a serem aclaradas pelos embargos, mas sim, de enfrentamento aos fundamentos que foram utilizados no indeferimento do pedido de gratuidade. Com efeito, tenho que o embargos de declaração deve ser recebido como agravo interno, na forma do art. 1.024, §3o, do CPC. Isso posto, intime-se o recorrente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC . Depois, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator